Tribunal: TJSP
Processo: 1007793-66.2015.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente e de prequestionamento – Descabimento – Órgão jurisdicional que não pode servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Embargos rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso de apelação não conhecido – Questões trazidas ao debate não foram

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente e de prequestionamento – Descabimento – Órgão jurisdicional que não pode servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Embargos rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso de apelação não conhecido – Questões trazidas ao debate não foram objeto de debate anterior – Não apresentação e impugnação pelo embargante – Inovação em razões recursais de matérias que não são abordadas no processo, mesmo que sejam de ordem pública – Impossibilidade – Recurso demonstra haver na instância superior revisão, reanálise, e pronunciamento sobre questões aduzidas e não analisadas em instância originária, jamais a ser meio de trazer novas questões para apreciação ex novo pelo tribunal – Ausência de interesse recursal – Ato incompatível com a vontade de recorrer.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos protelatórios – Ocorrência – Configuração da hipótese prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 – Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007793-66.2015.8.26.0189/50000, da Comarca de Fernandópolis, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S.A, são embargados CLAUDENIR DA SILVA DE LIMA
(JUSTIÇA GRATUITA), ELIETE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e NEUCLAIR
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007793-66.2015.8.26.0189/50000 - Fernandópolis 2/4
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A
EMBARGDOS: CLAUDENIR DA SILVA DE LIMA, ELIETE DA SILVA E
NEUCLAIR DA SILVA
VOTO no 144.675
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado
Pretensão
infringente e de prequestionamento
Descabimento
Órgão
jurisdicional que não pode servir à consulta sobre vigência ou
interpretação legal ou constitucional Embargos rejeitados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Recurso de apelação não
conhecido Questões trazidas ao debate não foram objeto de
debate anterior
Não apresentação e impugnação pelo
embargante Inovação em razões recursais de matérias que não
são abordadas no processo, mesmo que sejam de ordem pública
Impossibilidade Recurso demonstra haver na instância superior
revisão, reanálise, e pronunciamento sobre questões aduzidas e
não analisadas em instância originária, jamais a ser meio de
trazer novas questões para apreciação ex novo pelo tribunal
Ausência de interesse recursal Ato incompatível com a vontade
de recorrer.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargos protelatórios
Ocorrência Configuração da hipótese prevista no art. 1.026, §
2o, do CPC/2015 Aplicação de multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, entendendo ter
havido omissão no julgado por não ter apreciado as matérias trazidas no apelo.
É O RELATÓRIO.
O acórdão embargado não conheceu do recurso.
Conhece-se dos embargos, mas rejeitam-se os mesmos.
O acórdão embargado está adequadamente fundamentado, havendo
apreciado expressamente todos os fatos trazidos nas razões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007793-66.2015.8.26.0189/50000 - Fernandópolis 3/4
Porém, está nítido nos embargos opostos, o intuito infringente dos mesmos,
fim para o qual não podem ser utilizados.
A esse propósito, conferir o seguinte entendimento:
“Em princípio, não se admitem embargos de declaração infringentes,
isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior,
na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT
527/240) sendo que “Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264,
158/689, 158/993, 159/638 Cf. art. 535, nota 3, p. 628, in Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão e
José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
Todavia, apenas por amor ao argumento, destaque-se que o recurso de
apelação não foi conhecido na forma do quanto expressamente constou o acórdão
embargado, porquanto nenhuma das questões trazidas no apelo foram objeto de debate
anterior em primeiro grau, e isto pelo simples fato de que o agravante não apresentou no
processo impugnação ao cumprimento de sentença.
Ora, não é dado à parte recorrente inovar em razões recursais as discussões
que são travadas no processo, mesmo aquelas de ordem pública, estas as quais também
devem ser apresentadas para análise desde a primeira instância, justamente para que se
evite supressão de instância, o que estaria a ocorrer caso se admitisse o quanto pretendido
pelo agravante.
Deixe-se destacado que, por certo, questões de ordem pública não se
sujeitam à preclusão, e podem ser aduzidas a qualquer tempo no processo, enquanto não
tenha havido decisão definitiva sobre o tema que envolve ordem pública, porém, diferente
é pretender ver debatida em segundo grau questão que nem foi levantada em primeiro grau,
mediante recurso, o que é uma contradição em termos, uma vez que a designação recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007793-66.2015.8.26.0189/50000 - Fernandópolis 4/4
demonstra que está a haver na instância superior revisão, reanálise, bem como
pronunciamento sobre questões aduzidas mas não enfrentadas na instância originária,
jamais, então, se prestará recurso a ser meio de trazer novas questões para apreciação ex
novo no tribunal.
Então, nesta conformidade não existindo interesse recursal, e sendo certo
que o embargante ao efetuar depósito do valor devido sem qualquer ressalva, praticou ato
incompatível com a vontade de impugnar, bem assim de recorrer, pelo simples fato de que
não haveriam argumentos por ele deduzidos oportunamente e que dessem embasamento à
sua eventual irresignação.
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
Outrossim,
nitidamente
protelatórios
os
embargos
declaratórios
apresentados, absolutamente desconexos com a realidade dos autos, utilizados
indevidamente e sem propósito, por ser assim, fica condenando o embargante a pagar ao
embargado multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do § 2o, do art. 1.026, do Código de Processo Civil de 2015.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator